Tribunal: STF
Processo: ARE 1440664
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo e Gilson José Pessoa formalizaram, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recursos extraordinários (eDOC 9 e 11, respectivamente) contra acórdão (eDOC 5) da 4ª Turma do Colégio Recursal Central da Capital. Esse julgado foi assim ementado:



    RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – POLICIAL MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA A CONFECCIONAR E FORNECER PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO E A FORNECER CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DO PERÍODO EM QUE LABOROU PARA A POLÍCIA MILITAR, CONVERTENDO O TEM PO ESPECIAL EM COMUM – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO PARA OS MILITARES, QUE JÁ LEVA EM CONSIDERAÇÃO AS PECULIARIDADES DA ATIVIDADE POLICIAL – DECRETO-LEI Nº 260/1970 – INAPLICABILIDADE DO REGIME DOS SERVIDORES CIVIL – INVIABILIDADE DE CONVERSÃO PELA FAZENDA ESTADUAL – AUTOR, AINDA, QUE SEQUER COMPLETOU 15 (QUINZE) ANOS DE ATIVIDADE POLICIAL – R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO IMPROVIDO.



    Sustenta, o particular, em suma, a violação a preceitos constitucionais para buscar a procedência de pleito de reconhecimento como especial, com conversão para tempo comum, do período em que exerceu a função de policial militar.



    Assevera, nesse contexto, que, na condição de ex-policial militar, “exerceu atividade notoriamente de risco e sob condições especiais que prejudicaram sua saúde e integridade física (artigo 40, § 4º, II e III da Constituição Federal, com recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo e com uso de arma de fogo, [de modo que] tem direito a contagem diferenciada de tempo em que laborou como policial militar mediante a aplicação dos critérios aplicáveis aos trabalhadores vinculados ao RGPS com a emissão do PPP e retificação da CTC com a conversão do tempo especial em comum (eDOC 11, fl. 10).



    O ente público, por sua vez, alega a infringência a preceitos da Constituição Federal de 1988 para vindicar a improcedência do pedido formulado pelo ex-policial militar. Ao fim requereu “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário para reformar o acórdão, julgando-se improcedentes os pedidos da parte contrária, com inversão dos ônus sucumbenciais” (eDOC 9, fl. 16).



    Não admitidos ambos os apelos extremos por decisão de 10 de março de 2023 (eDOC 15), foram interpostos agravos (eDOC 17 e 19, respectivamente) endereçados ao Supremo Tribunal Federal, com impugnação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho por prejudicado o apelo excepcional deduzido pelo Estado de São Paulo, pois, ao pleitear, no caso, a improcedência do pedido de reconhecimento como especial, com conversão para tempo comum, do período em que o particular exerceu a função de policial militar, o que foi deferido já na sentença (eDOC 3), posteriormente confirmada pelo acórdão recorrido, carece o recorrente de interesse recursal.



    Em relação ao recurso extremo de Gilson José Pessoa, considerando se tratar de pedido de reconhecimento, com base no inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição – na redação anterior à Emenda Constitucional n. 103/2019 –, de tempo especial, na função de policial militar, com conversão em tempo comum, destaco que o regime previdenciário dos militares não contempla a aplicação das normas relativas aos servidores públicos civis, à exceção do contido no § 9º do art. 40. 



    A propósito, confira-se entendimento do Plenário da Suprema Corte nesse sentido:



    CONSTITUCIONAL. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. SOLDO. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, E 7º , IV, DA CF. INOCORRÊNCIA. RE DESPROVIDO.



    I - A Constituição Federal não estendeu aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como o fez para outras categorias de trabalhadores.



    II - O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios.



    III - Os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um múnus público relacionado com a defesa da soberania da pátria.



    IV - A obrigação do Estado quanto aos conscritos limita-se a fornecer-lhes as condições materiais para a adequada prestação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas.



    V - Recurso extraordinário desprovido.



    (RE 570.177, Relator o ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes.



    2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que “o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade”. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente.



    (ADO 28, Relatora a ministra Cármen Lúcia – grifei)



    Desse modo, são inaplicáveis ao militar os requisitos e os critérios diferenciados endereçados àqueles servidores civis cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (art. 40, § 4º, III, da CF/88, na redação anterior à EC n. 103/2019). Cito, ainda, outros precedentes nessa direção:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Aposentadoria especial. Policial Militar. 3. Inaplicabilidade do art. 40, § 4º, da CF de 1988. Decreto Estadual 260/1970. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 902.124 AgR, Segunda Turma, Relator o ministro Gilmar Mendes)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA DE APOSENTADORIA ESPECIAL: ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (Rcl 18.758 AgR, Segunda Turma, Relatora a ministra Cármen Lúcia)



    Em casos análogos e na mesma diretriz, aponto, também, as decisões individuais proferidas nos seguintes processos: ARE 1.391.300, Relator o ministro Alexandre de Moraes; RE 1.366.515 e RE 1.396.193, ambos de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.419.081, de minha relatoria.



    3. Em face do exposto, provejo os agravos e, ao apreciar os recursos extraordinários, não conheço do formalizado pelo Estado de São Paulo, por estar prejudicado e, de outro lado, nego provimento ao apresentado por Gilson José Pessoa.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente